Tribunal: STF
Processo: RE 1415746
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DO RIOPREVIDÊNCIA - FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 83, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.782. MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICÁVEL A SERVIDOR QUE NUNCA RECEBEU A GRATIFICAÇÃO PLEITEADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR FLUMINENSE 132/2009. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 1.118/1987 E 1.522/1989 E LEI COMPLEMENTAR 132/2009 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. Servidor público do Rioprevidência. Gratificação Adicional por Tempo de Serviço. STF em ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente declarou a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Lei Complementar Estadual nº 132/2009, lei específica, que expressamente prevê o não pagamento do adicional pleiteado. Provimento.” (Doc. 6)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RIOPREVIDÊNCIA. Servidores da Autarquia que pleiteiam pagamento de adicional por tempo de serviço com fulcro no artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal, ADI nº. 4.782-RJ, declarou o dispositivo da Constituição do Estado inconstitucional por vício formal. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade que não abarca os embargantes, posto que nunca receberam a gratificação pleiteada conforme Lei Complementar nº 132/2009. Improvimento.” (Doc. 8, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, os autores, ora recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 97 da Constituição da República, à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.782 em relação à modulação dos efeitos. Alegam, em síntese, que o Tribunal de origem violou o artigo 97 da Constituição Federal, na medida em que afastou a incidência do artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao período anterior à 24/02/2021, a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.782, que, ao declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo da Carta Constitucional fluminense, “aplicou a modulação temporal, determinando que a inconstitucionalidade do dispositivo só deveria produzir efeitos a partir daquele julgamento, ocorrido em 24/02/2021” (Doc. 9, p. 4). Ao final, pugna pelo provimento do recurso. 



    O RIOPREVIDÊNCIA apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.782, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/03/2021, declarou a inconstitucionalidade do artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.” (Destaquei)



    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou, consoante se colhe de trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, in litteris:



    “DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, conheço da presente ação direta e, no mérito, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    MODULAÇÃO 



    Com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.686/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.” (Destaquei)



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que os servidores públicos ora recorrentes não fariam jus à percepção da gratificação pleiteada, uma vez que a lei específica que disciplina o Plano de Cargos e Remunerações do Rioprevidência (Lei Complementar 132/2009 do Estado do Rio de Janeiro) expressamente determinou o não pagamento dessa gratificação para a referida categoria, motivo pelo qual eles “nunca receberam a gratificação pleiteada” (Doc. 8). 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Note-se que o referido julgamento modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional sejam preservados, isso é, as Leis Estaduais nº 1.118/87 e 1.522/89 ainda possuem aplicabilidade. 



    De outro giro, a Lei Complementar estadual nº 132/2009, que disciplinou o plano de cargos e remunerações dos servidores da Autarquia ré, determinou o não pagamento de valores aos servidores ocupantes dos cargos por ela criados, salvo aqueles expressamente autorizados. Confira-se:



    (...)



    Trata-se de lei complementar, de natureza especial e posterior às Leis Estaduais nº 1.118/87 e 1.522/89. Essas dispõem, de forma geral, sobre a gratificação em relação ao funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro. 



    Por sua vez, a Lei Complementar estadual nº 132/2009 dispõe, especificamente, sobre os servidores da Autarquia ré, sendo, portanto, norma especial. 



    Nesse passo, incide na hipótese o disposto na referida lei complementar que, em seus artigos 13, § 2º, e 26, § 2º, preveem expressamente o não pagamento do adicional pleiteado. 



    Art. 13. (...) 



    § 2.º Os integrantes das carreiras de que trata esta Lei não são beneficiários de adicional por tempo de serviço. 



    (...) 



    Art. 26. A remuneração dos servidores integrantes da carreira de Assistente Previdenciário será composta das seguintes parcelas: 



    (...) 



    § 2º Os integrantes da carreira de Assistente Previdenciário não são beneficiários de adicional por tempo de serviço.” (Doc. 6, p. 4-5, destaquei) 



    Destarte, verifica-se ainda que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 1.118/1987 e 1.522/1989 e Lei Complementar 132/2009 do Estado do Rio de Janeiro), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Outrossim, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nesta Suprema Corte, em casos análogos ao presente, nos seguintes feitos: ARE 1.390.884, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/08/2022; ARE 1.397.673, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/09/2022; e ARE 1.410.494, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/11/2022.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente